Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FIADOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira, que não agiu com a cautela necessária ao firmar o contrato de empréstimo e admitir a aposição de assinatura falsa da Requerente na condição de avalista, o Banco responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ.

2. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.

3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.

4. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.